Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0722537-31.2020.8.07.0016 Apelante(s) AMÉLIA DO AMOR DIVINO Apelado(s) BV FINANCEIRA S/A CFI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para manifestação sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, em especial, sobre o atendimento das disposições postas nos incs. II a IV do art. 1.010 do CPC[5], os quais, disciplinando o recurso de apelação, estatui que a peça de sua interposição conterá a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [5] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.